Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de pagamento voluntário da dívida executada no prazo legal atrai a aplicação de multa e de honorários advocatícios, ainda que se trate de cumprimento provisório. Inteligência dos artigos 520, §2o e 523, §1o, do CPC.
2. No caso, a agravada deixou de efetuar o pagamento no prazo legal, devendo ser acrescido ao valor devido a multa processual de 10% e os honorários advocatícios no mesmo percentual.
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão Artigos 98 e 99 do CPC).
3.1. Do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.